Tribunal: TJSP
Processo: 2205997-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Agravante que foi condenada a providenciar a transferência do veículo para o seu nome ou de terceiro, no prazo de 30 dias após o desbloqueio no órgão de trânsito, sob pena de multa diária. Execução das astreintes antes do desbloqueio do veículo, que impossibilitou a transferência mesmo mediante a expedição de ofício pelo juízo, o

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Agravante que foi condenada a providenciar a transferência do veículo para o seu nome ou de terceiro, no prazo de 30 dias após o desbloqueio no órgão de trânsito, sob pena de multa diária. Execução das astreintes antes do desbloqueio do veículo, que impossibilitou a transferência mesmo mediante a expedição de ofício pelo juízo, o qual foi devidamente protocolizado pela executada junto ao Detran. Ausência de descumprimento da obrigação. Excesso de execução reconhecido. Impugnação acolhida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205997-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FIRENZE
VEÍCULOS EIRELI, é agravada ROSIMEIRE MARTINS MAUTONE DE PAIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205997-82.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravante: Firenze Veículos EIRELI
Agravada: Rosimeire Martins Mautone de Paiva
Comarca: São Paulo - FR São Miguel Paulista - 3a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 42.645
EMENTA
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de
fazer. Agravante que foi condenada a providenciar a transferência
do veículo para o seu nome ou de terceiro, no prazo de 30 dias
após o desbloqueio no órgão de trânsito, sob pena de multa diária.
Execução das astreintes antes do desbloqueio do veículo, que
impossibilitou a transferência mesmo mediante a expedição de
ofício pelo juízo, o qual foi devidamente protocolizado pela
executada junto ao Detran. Ausência de descumprimento da
obrigação. Excesso de execução reconhecido. Impugnação
acolhida. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão proferida a fls. 30/31 dos autos do cumprimento de
sentença promovido por Roseimeire Martins Mautone de Paiva em
face de Firenze Veículos EIRELI, a qual rejeitou a impugnação
apresentada pela executada.
Sustenta a agravante, em suma, que somente foi
intimada para o cumprimento da sentença no presente incidente, o
que, por si só, já afastaria a cobrança da multa. Afirma também que o
prazo de trinta dias somente teria início após o desbloqueio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205997-82.2019.8.26.0000 -Voto no
3
restrição de estelionato perante o órgão de trânsito, o que ainda não
ocorreu, impossibilitando o cumprimento da obrigação. Alega que o
ofício expedido pelo juízo foi encaminhado ao Detran, porém a
persistência do bloqueio impediu a transferência. Pede a reforma da
decisão.
Recurso tempestivo; preparo anotado (fls. 14/15).
Contrarrazões a fls. 21/30.
É o Relatório.
Assiste razão à agravante.
Isso porque a sentença exequenda a condenou “a
providenciar a transferência do veículo, no prazo de 30 dias após o desbloqueio no
órgão de trânsito, para si ou para terceiro, sob pena de multa de R$200,00 por dia,
limitada a R$10.000,00” (cf. fls. 225/226 dos autos principais).
Verifica-se, pois, que o prazo de trinta dias para
cumprimento da obrigação não poderia correr antes do desbloqueio
da restrição de estelionado existene perante o órgão de trânsito.
Ocorre que o documento juntado pela própria
exequente agravada a fls. 05/06 do cumprimento de sentença revela
que ainda persistia bloqueio, de modo que não havia que se falar em
descumprimento da obrigação de fazer, a justificar a inclusão das
astreintes no cumprimento de sentença.
A
corroborar
tal
fato,
verifica-se
que,
em
20/08/2018, o juízo chegou a expedir ofício ao Detran-SP requisitando
a transferência da propriedade do veículo para o nome da ora
agravante (fls. 279 dos autos principais), o qual foi devidamente
protocolizado por esta em 03/09/2018 (cf. fls. 10 do instrumento),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205997-82.2019.8.26.0000 -Voto no
4
sendo que, em consulta junto ao site www.spdoc.sp.gov.br, é possível
constatar que o referido documento foi arquivado em 06/11/2018, sem
que fosse providenciada a transferência requisitada.
Com efeito, não há como se imputar à agravante a
responsabilidade pela não transferência do veículo para o seu nome,
o que não ocorreu mesmo com o protocolo do ofício, provavelmente
em razão do bloqueio que ainda persiste, sendo que o desbloqueio é
que dará início ao prazo de trinta dias determinado na sentença.
Diante desse quadro, há de ser acolhida a
impugnação
apresentada pela agravante, reconhecendo-se a
existência de excesso de execução, no valor de R$13.657,15,
condenando-se a agravada ao pagamento de honorários advocatícios
em valor equivalente a 10% sobre o valor atualizado do excesso aqui
reconhecido. Diante do exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR